Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710618-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que os advogados da parte agravante requerem a realização de sustentação oral por meio de videoconferência (id. 46501407) e que a sessão de julgamento está designada para o dia 14/06/2023 a partir das 13h30, em modalidade presencial (id. 47097082). A parte agravada, a seu turno, insurge-se contra o pedido (id. 47469188) por entender que o caso dos autos não está abrangido pelo artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que autoriza a sustentação oral em agravo de instrumento que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Ao analisar a questão, verifica-se que além de o pleito recursal não se enquadrar nas hipóteses legais para fins de sustentação oral (art. 937, inciso VIII, CPC), já que se trata de recurso interposto contra decisão que autorizou o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os patronos habilitados nos autos possuem domicílio profissional nesta Capital Federal (id. 44940175, p. 2), situação que não autoriza a realização da sustentação oral na modalidade requerida, conforme o § 4o do artigo 937 do Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora